Tribunal: TJPA
Processo: 0805867-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805867-76.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDRE DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem publica e a aplicação da lei penal, uma vez que, após o cometimento do delito, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto até ser preso pelo cometimento de novo delito em comarca diversa, indicando não apenas o risco de furtar-se à aplicação da lei penal como também a possibilidade de reiteração delitiva – 2) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELAR NÃO PRISIONAL – DENEGADO – demonstrada a adequação e necessidade da decretação da custódia, mostra-se insuficiente a substituição da prisão por cautelares não privativas de liberdade – 3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO RISCO REPRESENTADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – DENEGADO – conforme avaliado pelo juízo a quo, o paciente não demonstrou estar acometido de enfermidade ou pertencer a grupo de risco de contágio, não justificando a substituição pleiteada – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANDRE DA SILVA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Narrou o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 23.08.2019, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e VI, 2º- A, I, do CPB, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia.

Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pugnando por sua liberação ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medida cautelar não prisional. Pleiteou ainda a revogação da prisão preventiva em razão do risco representado pela pandemia do COVID-19.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido
o pedido de liberação do paciente sob argumento de
ausência de fundamentação
idônea para custódia, constatando-se, na decisão de manutenção da prisão, proferida em 15/04/2020, juntada na impetração, que o juízo inquinado coator decretou e

manteve a prisão ante a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
, uma vez que, após o delito, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto, somente sendo localizado após ser preso pelo cometimento de

outro delito na comarca de Curionópolis, demonstrando assim não apenas o risco de furtar-se à aplicação da lei penal como também a possibilidade de reiteração delitiva, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal na decretação de sua custódia.

Nesse sentido:

TJMT:
HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 155, § 4º, IV E ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE FUNDAMENTA NA NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PORQUE O PACIENTE NÃO FOI LOCALIZADO – MANDADO CUMPRIDO APÓS 10 (DEZ) MESES – PRÁTICA DE NOVO CRIME NESSE INTERVALO DE TEMPO
- PRETENSA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO ADVINDA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Estando efetivamente comprovada a materialidade delitiva, existindo elementos suficientes de autoria e se presentando ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, conjugado com uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do mesmo codex é forçoso concluir que existem elementos concretos e motivação suficiente para a restrição da liberdade do paciente.
O cometimento de novo crime no tempo em que se encontrava em local desconhecido, reforça a ideia da periculosidade concreta do paciente, bem assim, do risco de que solto possa continuar a cometer outros crimes.
A prisão preventiva não se confunde com a prisão que advém da prolação de sentença condenatória a pena privativa de liberdade, sendo decretada excepcionalmente nos casos em que se é necessário acautelar os interesses do processo ou da investigação, bem como proteger o corpo social. É entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que as condições pessoais do custodiado, ainda que lhe sejam favoráveis, não são suficientes para a concessão da almejada liberdade provisória, muito menos quando restarem devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ordem denegada.

(TJ-MT - HC: 01204304220168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/09/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2016)

TRF-5:
Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Instrução em vias de
conclusão. Réu que, anteriormente solto, evadiu-se do distrito da culpa, frustrando tentativa de intimação para o comparecimento a ato processual, não sendo localizado para o ato até que foi preso em flagrante delito em outra cidade cometendo outro ilícito.

Nova prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.
Inexistência de constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(TRF-5 - HC: 2610 PE 2006.05.00.065108-8, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 05/12/2006, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 25/01/2007 - Página: 338 - Nº: 18 - Ano: 2007)

Também não merece provimento o pedido de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, revela-se insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM E A SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, não se vislumbrou qualquer ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção passível de ser remediada mediante habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Não há ilegalidade quando a prisão preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito objeto da condenação - tráfico de entorpecentes, com a apreensão de 1.981g (um quilo, novecentos e oitenta e um gramas) de maconha, que guardavam e transportavam para fornecimento a terceiros - a demonstrar a sua gravidade concreta e a periculosidade social do envolvido, autorizando a preventiva. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.
6. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal para assegurar a aplicação da lei penal a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para preservar a ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie
. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 433409 SP 2018/0009350-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Por fim, pleiteou ainda o impetrante a
revogação da prisão
preventiva em razão do
risco representado pela pandemia do COVID-19,
questão que foi adequadamente apreciada e rejeitada pelo magistrado
a quo
, que concluiu que não restou demonstrado estar o paciente acometido de qualquer enfermidade ou pertencer a grupo de risco de contágio do COVID-19, não justificando assim a substituição da custódia pela prisão domiciliar, pelo que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser conhecido e denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/08/2020